Tribunal: TJSP
Processo: 2163665-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163665-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é agravante
KATIA APARECIDA MARQUES LUIZ, é agravado JUÍZO DE DIREITO DA 2a
VARA DA COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso, com observação, vencido o relator sorteado, que
declara.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI,
vencedor, LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente), vencido, LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No20/34017
Agravo de Instrumento No 2163665-66.2020.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Juiz(a) de 1a Instância: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Agravante: Katia Aparecida Marques Luiz
Agravado: Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Américo Brasiliense
Interessados: Lucas Marques Fascinelli e Henrique Marques Fascinelli
INVENTÁRIO-
GRATUIDADE-
Pequeno
valor
do
procedimento- Responsabilidade pelas custas que é do Espólio,
não da requerente- Interessada que nem mesmo se qualifica
profissionalmente- Custas que podem ser recolhidas até ante da
homologação da partilha, ou da adjudicação do acervo-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
observação.
Na origem, é um inventário, com valor inicial de
R$.1.000,00. A requerente pleiteou o benefício da assistência judiciária, o
que lhe foi negado, motivo do agravo.
Um dado importante: a requerente/viúva não se
qualifica profissionalmente nem na inicial do inventário, nem na
procuração que outorgou a seu advogado, nem na declaração de
insuficiência de recursos, nem na inicial do agravo.
Além
disso,
em
princípio,
as
custas
nos
inventários/arrolamentos devem ser suportadas pelo Espólio (STJ, REsp
1.138.072-MG, Segunda Turma, rel. Min. Castro Meira, 01.03.2011, Dje
17.03.2011, citando precedentes).
Por derradeiro: as custas podem ser recolhidas até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antes da homologação da partilha (Lei paulista de custas, 11.608/2003, art.
4o, § 7o do CPC), o que faz retardar a necessidade imediata de desembolso.
Ainda assim, se desembolso houvesse, seria em custo mínimo, dado o
valor inicial do inventário.
Nesse cenário, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, negando o benefício da assistência judiciária, mas
reconhecendo que a interessada poderá recolher as custas até antes da
homologação da partilha, ou adjudicação devendo ser suportadas, num
primeiro momento, pelo Espólio.
Miguel Brandi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/42818
Agravo de Instrumento no 2163665-66.2020.8.26.0000
Comarca: Américo Brasiliense
Agravante: Katia Aparecida Marques Luiz
Agravado: Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Américo Brasiliense
Interessados: Lucas Marques Fascinelli e Henrique Marques Fascinelli
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, interposto
contra parte da decisão proferida em Ação de Inventário que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita, propus voto pelo provimento,
sendo vencido pela D. Marioria.
Declaro voto para os devidos fins.
Diz a Agravante, em síntese, que o d. Magistrado a quo não
considerou que os herdeiros são todos do núcleo familiar do falecido
(viúva e dois filhos). Aduz que os bens são poucos frente as inúmeras
necessidades da família. Afirma que está atualmente desempregada em
busca de recolocação profissional, assim os bens são fundamentais a
subsistência da família. Colaciona julgados. Pede a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Em sede de cognição inicial concedi o efeito suspensivo e
dispensei as informações.
Manifestação da Agravante acompanhada de documentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30/41).
É o Relatório.
No caso, a Agravante era isenta da apresentação da declaração
de bens e renda antes do falecimento do seu cônjuge, verificando-se agora
que aufere benefício previdenciário, o que se demonstra insuficiente para
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e familiar.
Com efeito, é sabido que a declaração de pobreza tem
presunção relativa, porém na hipótese a Agravante comprovou
suficientemente a necessidade, inexistindo indícios de insinceridade, razão
pela qual o benefício deve ser deferido.
É o que se entende, inclusive, da correlação entre as redações
dos §§2o e 3o do art. 99 do CPC/15: "§ 2o. O juiz somente poderá indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos. § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural." (grifei)
Assim, presentes os requisitos para concessão da gratuidade,
em razão da evidente hipossuficiência da Agravante, sendo certo que o
indeferimento do benefício pode, de fato, obstar o acesso à justiça.
Isto posto, pelo meu voto, dava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Antonio Costa
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
127C3BB4
4
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
128398C5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2163665-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.